Tribunal: CARF
Processo: 10380.901399/2006-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS FELIPE DE BARROS RECHE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-07-28

Inteiro teor:
S3-C4T1
S3-C 4T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10380.901399/2006-78 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3401-009.083 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
26 de maio de 2021 Recorrente
Recorrente
M. DIAS BRANCO S. A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS Interessa
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/2001 a 31/12/2001
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não comprovada violação das disposições contidas no Decreto no 70.235, de
1972, não há que se falar em nulidade do despacho decisório proferido pela
unidade jurisdicionante.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/12/2001 a 31/12/2001
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
INOCORRÊNCIA. MULTA DE MORA DEVIDA.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça editou Precedente Vinculante (REsp no
1.149.022/SP) reconhecendo o afastamento das multas de caráter moratório
pela denúncia espontânea da infração.
Não obstante, para caracterizar a denúncia espontânea o art. 138 do CTN
exige-se a extinção do crédito tributário por meio de seu pagamento integral.
Pagamento e compensação são formas distintas de extinção do crédito
tributário. Não se afasta a exigência da multa de mora quando a extinção do
crédito tributário confessado é efetuada por meio de declaração de
compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade do Despacho Decisório e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.901399/2006-78
Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.083 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.901399/2006-78

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares (Presidente), Luis Felipe de Barros Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Ronaldo
Souza Dias, Fernanda Vieira Kotzias, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Muller Nonato
Cavalcanti Silva (suplente convocado e Leonardo Ogassawara de Araujo Branco.
Relatório
Trata-se de pedido de compensação de débitos com créditos oriundos de
pagamento indevido ou a maior, no qual o crédito analisado foi considerado insuficiente, em
razão de ter sido utilizado para extinguir débito devidamente constituído, homologando-se
apenas parcialmente a compensação.
Por bem sintetizar o objeto da lide em discussão, reproduzo o Relatório da decisão
de primeira instância (destaques nossos).
“Trata o presente de manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório
que reconheceu o direito creditório apresentado, porém homologou parcialmente
as compensações declaradas, em razão dos acréscimos legais incidentes sobre os
débitos já vencidos por ocasião da transmissão da DCOMP.
Tempestivamente o interessado manifestou sua inconformidade alegando, em
síntese, que conforme a doutrina e jurisprudência citadas, não caberia distinção
entre as modalidades de extinção do crédito tributário, como é o caso da
compensação, que equivaleria ao pagamento previsto no artigo 138 do CTN,
portanto, podendo ser aplicado a esta o instituto da denúncia espontânea, na
medida que se enquadrada em todas condições necessárias, a multa não poderia ser
exigida”.
O colegiado a quo entendeu por bem considerar improcedente a manifestação de
inconformidade, afastando o entendimento utilizado pela impugnante relativo à denúncia
espontânea. A decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto - SP (DRJ/Ribeirão Preto) foi materializada por meio do Acórdão no 14-41.929 - 2a Turma
da DRJ/RPO (doc. fls. 088 a 093)1, assim ementado:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Data do fato gerador: 28/02/2003
COMPENSAÇÃO. DÉBITOS VENCIDOS. MULTA. JUROS.
Na compensação de créditos com débitos de espécies diferentes já vencidos, cabível a
imputação de multa de mora e juros de mora sobre os débitos não recolhidos nos prazos
legalmente estabelecidos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”.
Regularmente cientificada em 03/06/2013, como se observa no Termo de Ciência,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Curitiba - PR (doc. fls. 095), e inconformada com
a decisão desfavorável em primeira instância, a Recorrente apresentou tempestivamente, em
01/07/2013, Recurso Voluntário (doc. fls. 097 a 108), por meio do qual contesta a decisão de
primeira instância, basicamente repisando os argumentos já outrora apresentados por ocasião da
Manifestação de Inconformidade. Alega, em síntese, que:

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.083 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.901399/2006-78

a) em 31/10/2003, transmitiu Declaração de Compensação para o fim de
compensar débitos de IPI com créditos do mesmo imposto decorrentes de
pagamento a maior (DARF), e o procedimento de compensação/quitação
foi efetuado posteriormente ao vencimento do débito, portanto, em atraso,
mas o PER/DCOMP teria sido transmitido anteriormente a qualquer
procedimento de fiscalização da Receita Federal e anteriormente à
informação deste débito em DCTF, caracterizando a denúncia espontânea,
motivo pelo qual não houve o acréscimo de multa de mora ao débito
compensado;
b) ao verificar a existência de declaração e recolhimento a menor, procedeu
espontaneamente, sem qualquer intimação, notificação ou fiscalização, a
quitação da diferença apurada, o que fez mediante a apresentação do
referido PER/DCOMP, tendo posteriormente retificado a DCTF;
c) não houve qualquer questionamento da Receita Federal ou da DRJ quanto
ao valor do crédito fiscal compensado, cingindo-se a discussão à
aplicabilidade do instituto da denúncia espontânea para fins de
inexigibilidade da multa de mora;
d) o Acórdão recorrido deve ser reformado “diante da consolidada
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho Superior de
Recursos Fiscais que AFASTA a incidência de multa de mora quando da
caracterização da denúncia espontânea, ou seja, quando o contribuinte
efetua a do débito em atraso com os respectivos juros de mora antes do
inicio de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização
voltada a verificar a regularidade do débito apurado, assim como, antes
da entrega de declaração do débito ao Fisco”;
e) a inaplicabilidade da cobrança de multa de mora na configuração de
denúncia espontânea é matéria objeto de recurso representativo de
controvérsia (art. 543-C) Resp n° 1.149.022, de aplicação imediata nos
termos do art. 62-A do regimento interno do CARF; e
f) a DCTF relativa ao 1° Trimestre, cujo débito teria sido considerado pela
autoridade fiscal, seria a retificadora enviada em 03/11/2003 mas “é a
DCTF retificadora que traz a declaração do débito fiscal válida para a
constituição do débito tributário — débito este que, destaque-se, originou
a diferença de IPI recolhido por meio do PER/DCOMP que se pretende
integralmente homologa” e, assim, “sendo a DCTF retificadora do 1°
trimestre de 2003, entregue em 03/11/03 válida para fins de se considerar
o débito declarado EM SUPERIOR ao inicialmente registrado (DCTF
original), constata-se que o PER/DCOMP transmitido em 31/10/03 para
quitar a diferença do débito apurado é ANTERIOR à declaração do débito
tributário, sendo, portanto, incontestável tratar-se de hipótese de
denúncia espontânea”.
Com fulcro nas razões apostas em seu Recurso Voluntário, a recorrente espera a
reforma da decisão proferida, requerendo, ao fim de seu apelo, que “seja reformado o acórdão
14-41.929, para o fim de reconhecer a improcedência do Despacho Decisório que homologou
apenas parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP n°
00972.85038.311003.1.3.04-6720, diante da demonstrada aplicação da denúncia espontânea ao
Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.083 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.901399/2006-78

caso em tela, devendo ser excluída a multa de mora exigida, homologando-se integralmente a
compensação declarada”.
A lide foi objeto de apreciação por este Conselho e, por meio da Resolução no
3001-000.283, de 17 de outubro de 2019, achou por bem o colegiado converter o julgamento em
diligência à unidade de origem, “para que esta consulte seus sistemas de controle, verificando se
houve a competente declaração e quais os dados correspondentes às DCTF Original e
Retificadora associadas ao período de apuração relativo à fevereiro de 2003, analisando então
as informações declaradas, a data de transmissão e seus reflexos na PER/DCOMP utilizada
para aferir o crédito pleiteado”.
Encaminhado o feito, a Equipe de Gestão do Crédito Tributário e do Direito
Creditório da 3a Região Fiscal – EQRAT 3 cumprida a demanda e prestou as informações
requeridas, concluindo, por meio da Informação Fiscal no 1.364/2020/SRRF03/EQAUD (doc.
fls. 430 a 434), que “s.m.j., deve ser reconhecido o direito do contribuinte, dado que a
compensação foi efetuada antes da entrega da DCTF retificadora, conforme condição imposta.
Como consequência, devem ser refeitos os cálculos realizados às fls. 91 para excluir à
incidência de multa de mora do débito incluído no PER/DCOMP no
00946.66005.090505.1.7.04-3812” (grifei).
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.
Admissibilidade do recurso
O Recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, de
sorte que dele se pode tomar conhecimento.
Há arguição preliminar de nulidade do Despacho Decisório.
Preliminar de nulidade do Despacho Decisório
A recorrente acusa a ocorrência de vícios no Despacho Decisório e defende a sua
nulidade.
As nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal são declaradas com
vistas a expurgar do mundo jurídico atos que tenham sido executados com vícios formais, ou
seja, com ausência de condição ou requisito de forma indispensável à sua validade, ou com
preterição do direito de defesa, quando se constata a ocorrência de inequívoco prejuízo à parte no
exercício de seu direito de defesa.
Nulidades no processo administrativo fiscal são tratadas nos arts. 59 e 60 do
Decreto no 70.235/72, segundo os quais somente serão declarados nulos os atos na ocorrência de
decisões ou despachos lavrados ou proferidos por pessoa incompetente ou dos quais resulte
inequívoco cerceamento do direito de defesa à parte (verbis – grifos nossos):
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.083 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.901399/2006-78

§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio”.
Sob essa ótica, não vejo qualquer vício ou mácula que possa invalidar o Despacho
Decisório de fls. 049 a 066), que denegou a compensação pleiteada.
A decisão foi emitida pela autoridade competente para reconhecer o crédito, à
vista das informações extraídas das declarações preenchidas pela própria recorrente, e consignou
de forma clara e objetiva os motivos pelos quais não homologou a compensação declarada. Não
existe assim qualquer indício que denote vício irremediável.
Outrossim, a recorrente vem exercendo seu direito de defesa e já reverteu
parcialmente as decisões que lhe foram desfavoráveis.
Vejo ainda que a arguição de nulidade do Despacho Decisório foi rebatida com
propriedade pelo colegiado de piso (fls. 125 e ss. – destaques nossos):
“O sujeito passivo requereu a nulidade do despacho decisório por dois motivos: (i) na
manifestação de inconformidade, por, ter o Fisco incorrido em erro em seu sistema
SIEF, trazendo prejuízo para o requerente; (ii) o resultado da diligencia ainda faz
alterações no "quantum" a ser cobrado ao contribuinte e modificações nos fatores
determinantes da não homologação do PER/DCOMP, o que desconfiguram
integralmente a materialidade inicial do decisório.
Erro de entendimento ("error in judicandum") em despacho decisório é motivo
para reformá-lo, e não, para anulá-lo, por se tratar de matéria de mérito. Essa é a
função precípua das sucessivas instâncias julgadoras no processo administrativo
tributário.
Em sua primeira passagem por esta Delegacia de Julgamento, o relator, diante de
dúvidas quanto à consistência dos dados entre o despacho decisório e o sistema
SIEF/PER-DCOMP, propôs a conversão do julgamento em diligência justamente
para a elucidação das informações ali apresentadas.
Em resposta, a Unidade identificou perfeitamente quais débitos foram extintos com o
pagamento de R$271.780,23, conforme fl. 93, remanescendo, em seu final, o saldo
devedor do requerente no valor de R$773,68. De outro lado, para o débito de
R$9.564,66 (cód. 6912, PA 28/02/2003), o requerente acrescentou apenas juros Selic
(R$839,78), retirando dele qualquer penalidade moratória, conforme PER/DCOMP n°
00946.66005.090505.1.7.04- 3812 (fl. 06). Da mesma forma, em seus cálculos
apresentados por ocasião de suas contra-razões (fl. 107), o interessado não adicionou
multa de mora a seus débitos, mas apenas juros Selic. Daí a razão para a diferença nos
cálculos, o que, acarretou saldo devedor para o interessado.
Nesse passo, tanto o primeiro motivo invocado para anulação do ato administrativo,
quanto o segundo revelam-se insuficientes em seu intuito, pois as irregularidades
apontadas foram sanadas no parecer fiscal corroborado neste Voto. Repise-se que a
correção de certo ato administrativo configura a própria razão de ser do processo
administrativo tributário, desarraigado do ultraformalismo e atento à eficiência
administrativa que veda a anulação de atos corrigíveis.
Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.083 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.901399/2006-78

Portanto, presentes nos autos a imputação do crédito aos diversos débitos e
PER/DCOMPs, e efetivado de acordo com a legislação de regência, não há falar em
cerceamento do direito de defesa, não incidindo, pois, em nulidade. Isso porque a
alocação do crédito ao PER/DCOMP n° 00946.66005.090505.1.7.04-3812
consubstancia a motivação para homologar parcialmente a declaração de
compensação. Se essa motivação incorreu em erro, trata-se de questão de mérito a
ser definida no âmbito deste processo administrativo, não se prestando, pois, para
implicar nulidade do presente decisório.
Demais disso, o sujeito passivo trouxe contra-razões em que se contrapôs ao
parecer fiscal por meio de apresentação de planilha com sua metodologia de
cálculo. Resumindo, o administrado não demonstrou, na espécie, a ocorrência de
prejuízo concreto à sua defesa, causa necessária para anular certo ato”.
Por fim, também não vejo nenhum cerceamento por parte autoridade julgadora de
primeira instância, pois a decisão de piso apontou de maneira clara e precisa todos os elementos
que levaram a unidade jurisdicionante a concluir pela inexistência do direito ao crédito. Entendo
ainda que está correto e bem fundamentado o Acórdão recorrido, ao concluir pela inexistência de
nulidade no Despacho Decisório arguida pela impugnante e concluir pela homologação parcial
do crédito pleiteado.
Improcedentes, portanto, as arguições de nulidade.
Análise do mérito

O litígio em tela versa sobre o inconformismo do contribuinte em face de
Despacho Decisório que não homologou a compensação declarada pela recorrente sob a
alegação de que os pagamentos informados teriam sido parcialmente utilizados para quitação de
débitos do contribuinte, restando saldo disponível inferior ao crédito pretendido, insuficiente
assim para a compensação dos débitos informados no PER/DCOMP, decisão parcialmente
reformada pelo Acórdão recorrido.
O apelo foi considerado parcialmente procedente pela autoridade julgadora de
primeira instância, por se entender que o crédito reconhecido revelou-se insuficiente para as
compensações pretendidas, uma vez que o direito creditório teria sido reconhecido nos moldes
pretendidos pelo requerente, mas na quitação dos débitos exsurgiria uma diferença fundamental
entre Fisco e administrado, qual seja: “O Fisco imputa a multa de mora para débitos
compensados após a data de vencimento. Já o contribuinte não o faz”. Fundamentou-se a
decisão, nos seguintes termos (fls. 126 e ss. – destaques nossos):
“Conforme relatado, o direito creditório foi reconhecido nos moldes pretendidos pelo
requerente. Todavia, na quitação dos débitos, exsurge uma diferença fundamental entre
Fisco e administrado.
O Fisco imputa a multa de mora para débitos compensados após a data de vencimento.
Já o contribuinte não o faz.
Assim é que, para o débito de R$9.564,66 (cód. 6912, PA 28/02/2003), o requerente
apenas acrescentou juros Selic (R$839,78), retirando dele qualquer penalidade
moratória, conforme PER'DCOMP n° 00946.66005.090505.1.7.04-3812 (fl. 06). Da
mesma forma, em seus cálculos apresentados por ocasião de suas contra-razões (fl.
107), o interessado não adicionou multa de mora a seus débitos, mas apenas juros
Selic.
(...)
Ocorre que o administrado, optando pela compensação, apenas ingressou com a
DCOMP após o dia de vencimento do tributo, pelo que incorreu em multa moratória e
Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-009.083 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.901399/2006-78

juros Selic. Noutro dizer, a multa moratória é cabível por atraso (mora) na extinção do
tributo.
(...)
Logo, tendo em vista a legislação acima transcrita, independente de seu caráter
punitivo ou não, a multa de mora é aplicável diante de compensação extemporânea
- apesar de voluntária - do contribuinte, ou seja, mesmo antes do início do
procedimento de ofício promovido pelo fisco. Noutras palavras, iniciada a ação fiscal,
afastada fica a aplicabilidade da multa de mora, tornando-se devida a multa de oficio.
Como se infere, o espaço jurídico de cada uma das multas está perfeitamente definido,
não restando margem para hesitação”.
Neste momento da lide, como visto, o cerne da discussão está sobre a necessidade,
ou não, do recolhimento da multa de mora pelo pagamento a destempo do tributo. A recorrente
questiona a aplicação da multa de mora e requer que seja reconhecido o seu pagamento indevido
pelo reconhecimento da ocorrência de denúncia espontânea.
A discordância se limita ao pagamento da multa de mora relativamente aos
débitos quitados espontaneamente pela recorrente, mas a destempo, supostamente antes de
quaisquer ações do Fisco para exigi-los, o que, segundo a empresa, afastaria a aplicação da multa
moratória pelo fato de ter ocorrido a denúncia espontânea nos termos do art. 138 do CTN.
Como bem apontou a empresa, a aplicação da denúncia espontânea, nos termos do
art. 138 do CTN, na extinção de créditos tributários sujeitos a lançamento por homologação, já
foi objeto de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos arts. 1.036 a
1.041 da Lei no 13.105, de 16/03/2015, por meio do REsp no 1.149.022/SP2. No recurso, aquele

2 REsp no 1.149.022/SP
“RECURSO
ESPECIAL
No
1.149.022
SP
(2009/01341424)
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. TRIBUTOS SUJEITOS
A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO
PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A MAIOR COM A RESPECTIVA
QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após efetuar a declaração parcial do débito
tributário (sujeito a lançamento por homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de
qualquer procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a maior, cuja quitação se dá
concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a conseqüente exclusão da multa moratória, nos casos de
tributos sujeitos a lançamento por homologação declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de vencimento, à
vista ou parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer procedimento do Fisco (Súmula 360/STJ) (Precedentes da
Primeira Seção submetidos ao rito do artigo 543C, do CPC: REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
22.10.2008, DJe 28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal do crédito, podendo este ser imediatamente
inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível, independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação ao
contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a menor (integralmente recolhido), elide a
necessidade de o Fisco constituir o crédito tributário atinente à parte não declarada (e quitada à época da retificação), razão pela
qual aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na origem (fls. 127/138): "No caso dos autos, a impetrante
em 1996 apurou diferenças de recolhimento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro, ano-base
1995 e prontamente recolheu esse montante devido, sendo que agora, pretende ver reconhecida a denúncia espontânea em razão
do recolhimento do tributo em atraso, antes da ocorrência de qualquer procedimento fiscalizatório. Assim, não houve a
declaração prévia e pagamento em atraso, mas uma verdadeira confissão de dívida e pagamento integral, de forma que resta
configurada a denúncia espontânea, nos termos do disposto no artigo 138, do Código Tributário Nacional."
6. Consequentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a configuração da denúncia espontânea na hipótese sub
examine.
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da denúncia espontânea exclui as penalidades
pecuniárias, ou seja, as multas de caráter eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias,
decorrentes da impontualidade do contribuinte.
Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-009.083 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.901399/2006-78

Tribunal Superior decidiu que não se aplica o instituto da denúncia espontânea aos débitos
declarados pelo contribuinte nas respectivas DCTF e liquidados depois das datas de seus
vencimentos, mas a denúncia espontânea ocorre quando o contribuinte retifica a declaração
efetuada antes de qualquer procedimento da Administração Tributária, noticiando a existência de
diferença a maior, quitando-a concomitantemente.
A matéria já havia sido sumulada pelo próprio STJ, Súmula no 360, publicada no
DJe de 8/9/2008, verbis (novamente grifei):
"Sumula STJ no 360
O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento
por homologação regularmente declarados, mas pagos a destempo."
Tem-se no julgado, então, duas situações distintas, a saber:
(1) o contribuinte declara parcialmente o débito tributário (sujeito a lançamento
por homologação) e efetua o respectivo pagamento integral; depois, antes de
qualquer procedimento da Administração Tributária, retifica a declaração
efetuada noticiando a existência de diferença a maior, quitando-a
concomitantemente – situação à qual se aplica o instituto da denúncia
espontânea com a consequente exclusão da multa moratória; e
(2) o contribuinte declara tributo sujeito a lançamento por homologação e efetua o
correspondente pagamento, à vista ou parceladamente, fora do prazo de
vencimento, ainda que anteriormente a qualquer procedimento do Fisco –
hipótese na qual não se caracteriza a denúncia espontânea (Sumula STJ no
360).
Como visto, a aplicação do REsp no 1.149.022/SP pressupõe, nas duas hipóteses
nas quais trata da aplicação do instituto da denúncia espontânea, a existência da declaração
prévia do tributo sujeito a lançamento por homologação e seu correspondente pagamento.
Analisando as informações trazidas aos autos, tem-se a informação da
apresentação de uma Declaração de Compensação (no 0946.66005.090505.1.7.04-3812 - doc. fls.
038 a 043), elaborada com a utilização do Programa PER/DCOMP e transmitida em 09/05/2005,
a qual retifica outra Declaração de Compensação (no 34802.78961.080803.1.3.04-4909, de
08/08/2003 - doc. fls. 050 a 007). As mencionadas declarações teriam sido formalizadas pela
recorrente para quitar débitos da Contribuição para o PIS/PASEP relativos ao período de
fevereiro/2003. Há ainda a informação da apresentação de DCTF Retificadora relativa ao 1o
trimestre de 2003, que teria sido transmitida pela empresa após apurar e quitar a diferença do PIS
referente ao período de fevereiro/2003.
Contudo, como relatado, a ausência de informações relativas às DCTF Original e
Retificadora associada ao período, os valores declarados e a data de sua transmissão, levaram a
Turma a quo a concluir pela realização de diligência à unidade de origem.
A Autoridade fiscal, por meio de Informação Fiscal constatou que a extinção do
débito teria ocorrido por compensação efetuada antes da entrega da DCTF retificadora e,
concluiu deveriam ser refeitos os cálculos realizados para excluir à incidência de multa de mora

8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008." (REsp
1149022/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/06/2010, DJe 24/06/2010)."(grifei)

Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-009.083 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.901399/2006-78

do débito incluído no PER/DCOMP no 00946.66005.090505.1.7.04-3812, nos seguintes termos
(fls. 432 e ss. – grifos nossos):
“- Os PER/DCOMP 38904.26566.050603.1.3.04-8148 e 36332.60633.090505.1.7.04-
7103 foram totalmente homologados pelos sistemas da RFB, estando correta a análise
efetuada (itens 1, 2, 3 e 4 da Informação Fiscal contida às fls. 93 a 95):

- Consulta ao Dossiê do Contribuinte no sistema Ação Fiscal (parcialmente copiado às
fls. 409 a 412), não trouxe procedimento realizado com resultado para o PA sob análise.
- Assim, resta perquirir se o contribuinte efetuou a compensação do débito antes
da entrega de DCTF retificadora, condição para o gozo do benefício da
espontaneidade com a exclusão da multa de mora, conforme decisão judicial. Como
datas relacionadas de transmissão/pagamentos relacionadas à presente análise, temos:

- Em consulta aos sistemas da RFB, verificou-se, portanto, que a DCTF
retificadora/cancelada no 0000.100.2004.11989438 contendo o débito que foi objeto
de compensação foi entregue em 12/04/2004. Por sua vez, o PER/DCOMP no
34802.78961.080803.1.3.04-4909, posteriormente retificado pelo PER/DCOMP no
00946.66005.090505.1.7.04-3812 foi transmitido em data anterior: 08/08/2003.
- Assim, s.m.j., deve ser reconhecido o direito do contribuinte, dado que a
compensação foi efetuada antes da entrega da DCTF retificadora, conforme
condição imposta. Como consequência, devem ser refeitos os cálculos realizados às
fls. 91 para excluir à incidência de multa de mora do débito incluído no
PER/DCOMP no 00946.66005.090505.1.7.04-3812:
Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-009.083 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.901399/2006-78

Nesses termos, a princípio a situação se subsumiria ao REsp no 1.149.022/SP,
mas, examinando com mais detalhe, vê-se que não é bem assim.
Apesar de pacificada a discussão sobre a possibilidade de reconhecimento de
denúncia espontânea em débitos confessados em DCTF, o tema se torna polêmico e bastante
discutido quando a extinção extemporânea do débito foi realizada por meio de DCOMP e não
mediante o pagamento integral via DARF, caso dos autos.
Me alinho ao entendimento de que, para caracterizar a denúncia espontânea, o art.
138 do CTN exige-se a extinção do crédito tributário por meio de seu pagamento integral, de
forma que não se afasta a exigência da multa de mora quando a extinção do crédito tributário
confessado é efetuada por meio de Declaração de Compensação. Este entendimento encontra
respaldo em diversos julgados deste Conselho e foi manifestado em Acórdão recente da Câmara
Superior de Recursos Fiscais (Acórdão no 9303-010.228 – CSRF / 3a Turma, de 11/03/2020),
verbis:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 15/07/2004
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. MULTA DE
MORA.
Para caracterizar a denúncia espontânea o art. 138 do CTN exige a extinção do crédito
tributário por meio de seu pagamento integral. Pagamento e compensação são formas
distintas de extinção do crédito tributário. Não se afasta a exigência da multa de mora
quando a extinção do crédito tributário confessado é efetuada por meio de declaração de
compensação”.
Peço vênia para trazer os fundamentos utilizados no voto condutor daquele
julgado, tomando como meus os argumentos utilizados pelo i. Conselheiro Andrada Márcio
Canuto Natal (destaques no original):
“Ressalta-se que ambas as Turmas que compõem a Primeira Seção do STJ entendem,
de maneira pacífica, que, ainda que se trate de tributo sujeito a lançamento por
homologação, se o crédito não foi previamente declarado pelo contribuinte, mas foi
pago, pode-se configurar a denúncia espontânea, desde que ocorram as demais
hipóteses do art. 138 do CTN.
Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-009.083 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.901399/2006-78

Portanto, conclusão inequívoca dos citados julgados é que não havendo declaração
prévia do tributo e tendo o contribuinte efetuado o seu pagamento sem qualquer ação
prévia do ente tributante, deve ser aplicado ao caso a denúncia espontânea, inclusive
em relação à multa de mora.
Retomando os fatos do presente processo, tem-se que o contribuinte não efetuou o
pagamento dos débitos, mas efetuou a sua compensação.
No caso, trata-se de efetivamente efetuar a leitura correta do que dispõe o art. 138 do
CTN:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou
do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o
montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
Da leitura do dispositivo legal acima transcrito resta claro que a denúncia espontânea
só é valida se vier acompanhada do pagamento do tributo. No presente caso apesar do
contribuinte ter confessado o débito por meio das declarações de compensação, esta
confissão não veio acompanhada do pagamento e sim de uma pretensa compensação
que dependerá sempre de sua homologação posterior, expressa ou tácita.
Pagamento e compensação são formas distintas de extinção do crédito tributário, pois
para o pagamento a extinção do crédito tributário não está vinculada a nenhuma
condição e o art. 74, § 2o da Lei no 9.430/96 estabelece que a compensação extingue o
crédito tributário sob condição resolutória de sua ulterior homologação”.
Como visto, é entendimento majoritário que pagamento e compensação são
formas distintas de extinção do crédito tributário e, ainda que tenha o contribuinte confessado o
débito por meio de declaração de compensação, esta confissão não veio acompanhada do
pagamento e sim de uma compensação que dependerá sempre de sua homologação posterior,
expressa ou tácita.
Esse entendimento tem sido mantido por esta c. Turma em decisões unânimes, das
quais trago alguns julgados:
“DENÚNCIA ESPONTÂNEA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. MULTA DE
MORA.
Para caracterizar a denúncia espontânea o art. 138 do CTN exige a extinção do crédito
tributário por meio de seu pagamento integral. Pagamento e compensação são formas
distintas de extinção do crédito tributário. Não se afasta a exigência da multa de mora
quando a extinção do crédito tributário confessado é efetuada por meio de declaração
de compensação.” (Acórdão no 3401-007.366, de 17/02/2020, Conselheira Relatora
Mara Cristina Sifuentes)

“DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA MORATÓRIA. EXCLUSÃO.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça editou Precedente Vinculante (Tema 385 -
REsp 1149022/SP) reconhecendo o afastamento das multas de caráter moratório pela
denúncia espontânea da infração.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O Legislador complementar elencou duas formas de exercício da denúncia espontânea
(pagamento e depósito) e, dentre elas, não se encontra a compensação”. (Acórdão no
3401-007.202, de 18/12/2019, Conselheiro Relator Oswaldo Gonçalves de Castro Neto)

Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-009.083 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.901399/2006-78

“DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INOCORRÊNCIA. MULTA DE MORA DEVIDA.
A declaração de compensação não equivale a pagamento, para fins de caracterização
da denúncia espontânea o art. 138 do CTN, devendo ser mantida a exigência da multa
de mora quando não há extinção do crédito tributário confessado por meio de
pagamento anterior, ou pelo menos concomitante, à confissão da dívida”. (Acórdão no
3401-007.037, de 23/10/2019, Conselheira Relatora Fernanda Vieira Kotzias)
Nesses termos, considerando que pelo art. 138 do CTN exige-se a extinção do
crédito tributário por meio de seu pagamento integral, não se afasta a exigência da multa de mora
quando a extinção do crédito tributário confessado é efetuada por meio de declaração de
compensação, de forma não há fundamento para o acolhimento da denúncia espontânea, devendo
ser negado provimento ao Recurso Voluntário.
Conclusões
Diante do exposto, VOTO no sentido de tomar conhecimento do Recurso
Voluntário do contribuinte, de rejeitar a preliminar de nulidade do Despacho Decisório e, no
mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital